Tribunal: STF
Processo: ARE 1271748
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 76): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C 26, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEFESA. PRELIMINARES. 1) NULIDADE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. NÃO CABIMENTO. MERA TENTATIVA DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE INSTRUIU O PROCESSO PEDIU REMOÇÃO DO CARGO. EXCEPCIONALIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, FUNDAMENTADO NA AÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO EVIDENTE NA AÇÃO DO APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 23).
    No recurso extraordinário (eDOC 13, p. 17-36), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, XXXVII. XLI, LIII, LIV e LV; e 93, IX e X, todos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que: a) a sentença foi prolatada por juiz diverso daquele que instruiu a ação penal, em ofensa ao princípio do Juiz Natural; b) é nulo o depoimento da ex-companheira da vítima, uma vez que não poderia ter sido considerada como testemunha; c) houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento; d) o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
    A Primeira Vice-Presidência do TJPR negou seguimento ao recurso quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, por ausência de prequestionamento, bem como por conter alegações de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 14, p. 14-16).
    É o relatório. Decido. 
    Observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente